Tribunal: TJES
Processo: 5029613-06.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029613-06.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: EDNALDO DE JESUS AMARAL

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029613-06.2023.8.08.0024

RECORRENTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: EDNALDO DE JESUS AMARAL

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA, DEVIDAMENTE QUITADA POSTERIORMENTE. DANOS MORAIS EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que tomou ciência da inscrição do seu nome junto ao SERASA pelo requerido, em decorrência de débito da parcela de financiamento de automóvel com vencimento em 07/02/2023, que foi quitada em 16/01/2023. Diante disso, ajuizou a presente demanda pugnando pela exclusão liminar do nome da parte dos órgãos de proteção ao crédito, declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedente a exordial, para tornar definitiva a liminar concedida

para baixa da negativação referente a parcela do contrato de financiamento entre as partes com vencimento aos 07/02/2023 e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ademais, declarou a inexistência de débito quanto a parcela com vencimento em 07/02/2023 do contrato de financiamento nº 20037443036.

Nas razões recursais, o banco demandado argumenta pela ausência de ato ilícito, tendo agido em exercício regular de direito, em decorrência da mora do consumidor. Discorre pela inexistência de danos morais indenizáveis, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe à instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Em análise aos autos, é inegável que o banco incorreu em falha na prestação de serviço e violação ao princípio da boa-fé objetiva, tendo mantido a constrição realizada em desfavor do consumidor após a devida quitação do débito.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Os documentos anexos pela parte Autora comprovam a existência negativação junto ao SERASA com vencimento aos 07/02/2023, extraído aos 05/2023, e que tal valor foi pago aos 16/01/2023, conforme comprovante de pagamento anexado pelo Autor na inicial, mas que em maio de 2023 o Autor ainda estava negativado pelo valor devidamente pago que não fora tempestivamente baixado.

De fato ocorreu um equívoco pelo Autor quando do pagamento das parcelas, pois a parcela com vencimento aos 07/01/2023, foi paga apenas aos 24/01/2023.

Ocorre que cabia a parte Ré ter identificado tal equívoco e realizado o procedimento de inversão mais rápido evitando a negativação ao Autor, pois antes parcelas mesmo que trocadas foram quitadas em janeiro.

Inconteste, portanto, a configuração de dano moral indenizável em benefício do consumidor em decorrência da manutenção da inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento do débito, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ADULTEROU O APARELHO RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS ARBITRADOS RECURSO DESPROVIDO [...] 3- A negativação indevida ou mesmo a sua manutenção gera dano moral in re ipsa, isto é, o dano moral decorre do próprio ato e independe da demonstração de prejuízo. Precedentes do e. TJES. 4- Valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) em consonância com as quantias hodiernamente adotadas pelo e. TJES em casos semelhantes 5- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00034870520198080069, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Assim sendo, a manutenção da inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento do débito viola a Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”.

Isto posto, constato que a manutenção da inscrição indevida do nome do recorrido em cadastros de inadimplentes gera, por si só, dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Destarte, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)